Tribunal: CARF
Processo: 19647.009959/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.009959/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.478 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
ROBÉRIO CELESTE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
PRECLUSÃO.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio meu relatório com a transcrição do relatado pelo julgamento anterior:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de
Lançamento, do ano-calendário 2005 na qual foi apurado IRPF/2006 Suplementar no
valor de R$3.124,68, multa de oficio e juros de mora (atualizado até 30/05/2008) no
valor total de R$6.242,17..
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
motivo que deu ensejo ao lançamento acima, fls. 04, foi apurada omissão de
rendimentos no valor de R$10.992,08, com dedução de imposto de renda na fonte de
R$ 329,76 e glosa da dedução indevida de despesas médicas de R$ 16.163,74..
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009959/2008-07
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.478 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009959/2008-07

3. Devidamente cientificado da autuação, o contribuinte apresentou a
impugnação, para alegar em sínteses que:

4. Às fls. 42/43, consta o Despacho Decisório emitido pela autoridade fiscal,
concluindo nos seguintes termos:

5. Devidamente cientificado do Despacho Decisório, conforme Aviso de
Recebimento (AR) fls. 50. Às fls. 54 consta a manifestação de inconformidade contra
o resultado apurado no decisório SEFIS/DRF/Recife no 242/2011. nos seguintes
termos:

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.478 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009959/2008-07

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS BASE DIRF.MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Reputa-se não impugnada a matéria quando não contestada expressamente pelo
contribuinte.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO- DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
MULTA APLICÁVEL NOS LANÇAMENTOS DE OFÍCIO. ESPÓLIO.
Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou as
declarações de rendimentos de anos-calendário anteriores, a cuja entrega estivesse
obrigado, ou o fez com omissão de rendimentos até a abertura da sucessão, deve ser
cobrado do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros moratórios e a multa
prevista no art. 49 do Decreto-lei n° 5.844, de 23 de setembro de 1943, de dez por cento
calculada sobre o imposto devido.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE IMPOSTO SUPLEMENTAR E ENCARGOS
LEGAIS.
A dispensa do pagamento de imposto suplementar e encargos legais somente pode ser
concedida por expressa previsão legal nos termos dos artigos 180 a 182 do CTN
Ciente do acórdão da DRJ em 13/11/2012, o(a) contribuinte, em 20/11/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual, em apertado resumo, não contesta a as glosas
remanescentes, apresenta explicações do ocorrido, solicita esclarecimentos acerca dos valores
lançados e reitera que o contribuinte faleceu.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém, ao analisar os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que há óbice ao seu conhecimento.
Da Matéria Não Recorrida
Como relatado, após todo o trâmite administrativo deste procedimento
administrativo, remanesceram as seguintes infrações: omissão de rendimentos recebidos da
Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 10.992,08; e glosas sobre as despesas com o seguro
CHAUBB, no valor de R$ 72,36 e Unimed Recife, no valor de R$ 6.964,94.
Constata-se, também que a decisão anterior registro em seu voto (e-fls. 66) que a
manifestação de inconformidade não contestou as matérias que originaram o lançamento.
Apesar disso, de ofício, entendeu que seria necessário reduzir a multa de ofício de 75% para
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.478 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009959/2008-07

10%, em virtude da existência de regra específica aplicável a espólio no qual se encaixaria este
caso concreto.
No documento intitulado de interposição de recurso (e-fls. 78/79) a representante
do sujeito passivo não se insurge diretamente contra às glosas sobre as deduções de despesas
médicas mantidas no lançamento, in verbis:
1. IDONEIDADE DO CONTRIBUINTE: entre outros adjetivos que poderia
citar, o contribuinte foi servidor público federal de ilibada conduta moral, fartamente
comprovada não apenas em sua trajetória profissional, como pessoal e cívica, tendo
sempre recolhido à RFB e aos demais órgãos fiscais todos os impostos devidos, jamais
se utilizando de quaisquer artifícios ou subterfúgios que pudessem macular seus
princípios éticos, dos quais sempre comunguei ao longo de mais de quarenta anos de
matrimônio.
Ainda que esta afirmação possa ser considerada subjetiva ou irrelevante aos
autos, considero que o pressuposto básico de qualquer imputação de responsabilidade,
por culpa ou dolo, eventual ou não, mesmo que a lei assim não enxergasse, deva ser
baseada no princípio da idoneidade do cidadão e, portanto, sinto-me no dever de
atestar tal conduta como a mais pura expressão da verdade e que indubitavelmente
poderia ser confirmada por qualquer investigação por eventual quebra de sigilos
fiscais ou de outra natureza, urna vez que o contribuinte falecido já não pode se
defender pessoalmente junto à autoridade fiscal.
2. RETIFICAÇÃO DE VALORES: entendo, pela leitura que fiz do processo e
dos despachos decisórios sobre o tema, que restou comprovada pelo próprio
contribuinte, à época da autuação que deu origem ao processo, que houve sim um erro
inadvertido (e digo ainda sem má-fé) em sua declaração de renda do exercício 2006,
ano-calendário 2005, o qual foi devidamente corrigido por uma declaração retificadora
à RFB e pagamento da Guia de Retenção de IRRF, conforme consta dos autos.
3. INCONFORMIDADES: O despacho decisório SEFIS/DRF/RECIFE
n°242/2011 deixa claro que houve alteração da DIRPF/2006 do contribuinte, passando
a mesma. a constar um imposto a pagar, outro a restituir e um saldo de IRPF
suplementar no mesmo valor do imposto a pagar. Não consta, porém, se estes foram
devidamente quitados pelas partes, o que seria d se supor, pelo decurso de tempo.
Além disso, uma vez que o valor do imposto a restituir (R$990,00) constou maior que
o a pagar (R$686,25) na DIRPF/2006 já corrigida pela autoridade fiscal, seria de se
esperar, com base meramente no bom senso, que a RFB procedesse à restituição do
valor correspondente à diferença entre esses montantes. Também não está claro se o
saldo do imposto suplementar, de igual valor ao do imposto a pagar, corresponde ao
próprio ou a outro referente à glosa imputada no último despacho. Igualmente não está
esclarecido se, pelo fato de ter havido inclusão na malha fiscal, houve ou não acerto de
contas entre as partes em período anterior à finalização do processo. Consta dos autos,
apenas, que o interessado protocolou impugnação, em 07/07/2008, mesmo tendo
havido a finalização pelo sistema da Malha Fiscal, consoante a IN n° 1.061, de 4 de
agosto de 2010. O referido despacho apenas resume a decisão da autoridade tributária,
mantendo parcialmente a exigência contida na notificação de lançamento de n°
2006/604415104183027, alterando-lhe o valor cobrado de R$3.124,68 (referente à
glosa integral de todas as despesas médicas) para R$686,25 acrescido de juros de
mora, por considerar que houve duplicidade de lançamento de despesas médicas. Esta
conclusão a que chegou a autoridade tributária, mesmo que eventual e
transparentemente verificada pela mesma, também me parece duvidosa, uma vez que
os valores, ainda que próximos, diferem em R$ 24,00, o que poderia se tratar de mera
coincidência de números parecidos. Apesar de não dispor da documentação
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.478 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009959/2008-07

comprobatória que possa elucidar tal dúvida, já que isso caberia ao falecido ou à RFB
em seus arquivos, cabe-me apenas esclarecer que o contribuinte era descontado em
folha por seu órgão empregador referente ao seu próprio plano de saúde e, em item
distinto, pelo plano de saúde em meu nome, como sua dependente. Por esta razão e
por se tratar de declaração conjunta comigo, sua cônjuge, quero crer que, se não houve
mais um equívoco ao lançar tais despesas em sua DIRPF, de fato tenha lançado
corretamente parte das despesas pelo órgão empregador (valor maior) e a outra parte
(de valor menor, mas semelhante) pela empresa prestadora do serviço (UNIMED
Recife).
4. IMPUTAÇÃO DE COBRANÇA AO ESPÓLIO: Ainda que regida por lei,
creio que tal imputação pressuponha a existência de um espólio pecuniário do qual
poderia seu inventariante lançar mão para pagamento de eventuais dívidas não
prescritas, como esta úr ica que me chegou ao conhecimento em nome de meu
falecido esposo. Sobre tal pressuposto, caso confirmado tal entendimento, esclareço
desde já que não há qualquer valor financeiro deixado como espólio pelo contribuinte
falecido, apenas bens imóveis. Portanto, caso venha a se confirmar tal imputação, em
detrimento do requerimento em contrário que ora protocolo, esclareço que o montante
teria que ser pago com recursos próprios, ou seja, a imputada seria a esposa do
contribuinte e não o espólio do mesmo, algo que sinceramente desconheço se encontra
amparo legal, uma vez que não consta do despacho decisório dispositivo que me
transfira tal imputação, na qualidade de viúva ou a quaisquer de meus filh 3S na
qualidade de herdeiros naturais. Por fim, esclareço que justamente por tal
desconhecimento, pelo qual aproveito para manifestar minhas sinceras desculpas,
apresentei manifestação de inconformidade ao despacho anterior apenas com o
argumento de que o contribuinte já era falecido, acreditando que tal fato seria
substancialmente suficiente para refutar a cobrança, através de seu perdão.
5. REVISÃO DO VOTO: solicito humildemente que o mesmo seja revisto, nos
termos da lei e pelas razões aqui apresentadas, reiterando-se que o contribuinte
falecido sempre cumpriu com suas obrigações legais e fiscais, apresentou defesa
procedente quando questionado, enquanto vivo, e jamais teve registro em contrário
que o desabonasse, de modo que apelo pela interpretação mais favorável ao acusado,
isentando-lhe de uma infração que, se eventualmente cometida, já não lhe causaria os
efeitos correcionais que uma glosa desta natureza pressupõe ao cidadão contribuinte,
apenas gerando um ônus indevido à família que ainda sofre por sua partida do plano
terreno.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.478 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009959/2008-07

...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Finalmente, acrescento, que eventuais dúvidas acerca do crédito tributário podem
ser dirimidas junto a Unidade de Origem do contribuinte.
Assim, voto por não conhecer o recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 90
DF CARF MF
Original